Tribunal: TJDFT
Processo: 0027242-03.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027242-03.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARILIA SALES DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, ICLEA ALMEIDA DE QUEIROS SILVA, SAMUEL FONTANA SILVA, ESPÓLIO DE MARCELO OTÁVIO SEVERO REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINE FERREIRA DE FREITAS VIEGAS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL IRREGULAR INSERIDO EM ÁREA PÚBLICA. CONDOMÍNIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento, na qual a autora pede a nulidade do instrumento de cessão de direitos do imóvel situado no Lote 26, Conjunto 16, do Condomínio Prive Morada Sul, Etapa C, por vício insanável, uma vez que seu lote se encontrava situado em terras pertencentes ao Parque de Uso Múltiplo e Vivencial das Esculturas criado pelo Decreto 28.516/2007. 1.1. Na sentença, o pedido foi julgado improcedente, sob o fundamento de que "o contrato não foi propriamente para a transmissão da propriedade, apenas da "posse" do imóvel (entre aspas, porque não se possui um bem público) com a ciência de que a regularização poderia não vir a se concretizar. Em casos assim, pedir a anulação do negócio jurídico é tentar beneficiar-se da própria torpeza, orientação contrária ao ordenamento jurídico e aos princípios mais basilares do direito". 1.2. Na apelação, a autora pede a reforma da sentença, para que os pedidos formulados na inicial sejam jugados totalmente procedentes. 2. Inexiste controvérsia sobre o fato de que o imóvel objeto do contrato está localizado em área de preservação ambiental destinada ao Parque das Esculturas, criado pelo Decreto n.o 28.516/07. 3. Para que haja a anulação de um negócio jurídico é necessária a presença, com provas conclusivas, de vício de vontade, quais sejam, os defeitos no ato jurídico previstos no artigo 171 do Código Civil, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude. 4. A pretensão deduzida pela recorrente está fundamentada em alegado erro essencial, na medida em que aduz que os réus a teriam induzido a crer que o imóvel em questão estaria inserido em terras particulares, em vias de regularização. Assevera que se soubesse dessa impossibilidade não teria firmado o negócio. 5. Nos termos dos artigos 138 e 139, é anulável o negócio jurídico por erro essencial, quando poderia ser percebido por pessoa de diligência normal, em face das circunstâncias do negócio. 5.1. Ocorre que na hipótese em apreço, constava expressamente na cláusula 4 do contrato a informação de que o imóvel era irregular, dessa forma, não houve erro quanto à irregularidade do imóvel, pois trata-se de circunstância de conhecimento da autora/apelante. 6. A autora/apelante, ao manifestar sua vontade quanto à aquisição de terreno irregular, assumiu os riscos do negócio de forma consciente. Portanto, o fato de constatar que o condomínio não seria regularizado não enseja a nulidade do pacto, considerando que a irregularidade já era de conhecimento quando da assinatura do instrumento contratual. 7. Jurisprudência: "(...) O erro essencial é vício de consentimento reconhecido como causa de nulidade relativa, sujeita a prazo decadencial de quatro anos (CC 138 c/c 178)". 2. Ainda que o imóvel esteja situado em área pública, deve ser reconhecida a validade do contrato entre as partes, diante da peculiaridade da questão fundiária no Distrito Federal, sobretudo porque não se trata de transferência de direito real sobre imóvel público, mas, apenas, do cumprimento da obrigação pessoal assumida entre os contratantes. 3. Ao manifestar sua vontade quanto à aquisição de terreno irregular, o autor/apelante assumiu os riscos do negócio de forma consciente, não podendo, após ver frustrada a tentativa de regularização do imóvel, pretender direcionar o prejuízo financeiro ao cedente. 4. Negou-se provimento ao apelo do autor?. (07139085020198070001, Relator: Arnoldo Camanho, Relator Designado: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 25/4/2022). 8. Apelação improvida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o e 10, ambos do Código de Processo Civil, por afronta ao princípio da não surpresa. Ressalta que o juiz não considerou de forma adequada as provas constantes dos autos; b) artigos 373, inciso I, 489, §1o, inciso IV, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação da decisão. Entende que a valoração da prova não ocorreu de maneira adequada. Afirma que “o acórdão simplesmente negou-se a apreciar os argumentos e provas trazidas pela recorrente no recurso de apelação, com o que violou o princípio recursal do duplo grau de jurisdição, até porque a sentença de primeiro grau também deixou de analisar e valorizar a prova apresentada pela recorrente sem a adequada e necessária fundamentação”. Pede a nulidade do objeto do contrato de compra e venda firmando entre as partes. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC, pois “Não se configurou a ofensa ao art. 489 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada” (AgInt no AREsp n. 1.928.470/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 373, inciso I, e 1.013, todos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Ainda que fosse possível superar tal óbice, eventual apreciação das teses recursais demandaria o reexame de provas, providencia vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a devida similitude fática entre os julgados confrontados. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “O dissídio jurisprudencial não merece conhecimento, porque não foi realizado o necessário cotejo analítico entre os julgados trazidos a confronto. A mera transcrição de ementas ou de passagens dos arestos indicados como paradigma não atende aos requisitos dos arts. 1.029 do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.982.305/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028